Tribunal: TJDFT
Processo: 0722617-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AFASTADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE. FASE INSTRUTÓRIA. SANEADOR. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Não se pode confundir fundamentação sucinta ou falta de acolhimento a tese apresentada com falta de fundamentação, a sentença analisou as questões apresentadas, reconhecendo suficiente o arcabouço probatório para comprovar a extensão dos danos. Preliminar afastada.
2. Trata-se de Ação de Cobrança dos valore gastos com conserto de veículo após acidente de trânsito ocasionado pelo réu; o réu impugno os orçamentos apresentados, alegando superfaturamento.
3. O juízo, sem inverter expressamente o ônus probatório e sem que houvesse pedido para tanto, determinou que caberia à parte autora comprovar a alegação da parte de ré, demonstrando a inocorrência de superfaturamento do conserto.
3.1. Posteriormente, proferiu sentença condenando o réu ao pagamento do valor cobrado, sem que a parte autora tivesse realizado a prova determinada.
4. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte que alega comprovar o alegado. No caso dos autos, caberia à ré comprovar o superfaturamento, exceto se ocorresse a inversão do ônus da prova por decisão fundamentada, o que não houve nos autos.
5. No caso, houve inversão do ônus probatório em decisão não fundamentada, repassando ao autor ônus do réu, havendo clara ilegalidade na distribuição do ônus da prova e consequente nulidade processual, já que, tanto a manutenção quanto à reforma da sentença geraria cerceamento de defesa para uma das partes.
6. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Suscitada preliminar de nulidade da fase instrutória. Sentença cassada. Recurso prejudicado.